Tribunal: TJSP
Processo: 2149656-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Depósito integral do quantum apurado pelo exequente para evitar a incidência da muta prevista no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC. Cálculos elaborados por perita nomeada pelo juízo de acordo com o título executivo judicial. Inconformismo da agravante em relação aos cálculos da perita judicial que não implica, por si só, na

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Depósito integral do quantum apurado pelo exequente para evitar a incidência da muta prevista no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC. Cálculos elaborados por perita nomeada pelo juízo de acordo com o título executivo judicial. Inconformismo da agravante em relação aos cálculos da perita judicial que não implica, por si só, na invalidação deles. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149656-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são agravantes
AFONSO JARDIS LANZA e TATIANE LANZA, é agravado CAIXA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149656-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10903
2
Voto no 10.903
Agravo de instrumento no 2149656-02.2020.8.26.0000
Agravante: AFONSO JARDIS LANZA E OUTRA
Agravada: CAIXA SEGURADORA SA
Comarca: Paulínea 1a Vara Proc. n. 0005176-44.2017.8.26.0428
Juiz prolator da decisão: Dr. Bruno Luiz Cassiolato
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de
sentença. Impugnação acolhida. Depósito integral do
quantum apurado pelo exequente para evitar a incidência da
muta prevista no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC. Cálculos
elaborados por perita nomeada pelo juízo de acordo com o
título executivo judicial. Inconformismo da agravante em
relação aos cálculos da perita judicial que não implica, por
si só, na invalidação deles. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 10,
integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração que, nos autos da ação
de cobrança de seguro, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação
ofertada pela agravada, passando a impugnante a ser credora da quantia de R$
1.147,14 (um mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos), condenando os
impugnados, ora agravantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Afirmam os agravantes que, levando em consideração que o valor da
condenação apurado até junho de 2017 era de R$ 83.297,52, há diferença a ser paga
pela executada no valor de R$ 26.078,85.
Diante da petição inicial deste recurso direcionada ao magistrado de
primeiro grau, em consulta à Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 42), foi
determinada a intimação da causídica para que juntasse a petição recursal, sob pena
de cancelamento do registro de autuação deste recurso (fls. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149656-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10903
3
Apresentadas as razões recursais, afirmou que a agravada reconheceu que
havia uma diferença a ser depositada no valor de R$ 18.414,17 (dezoito mil,
quatrocentos e quatorze reais e dezessete centavos), sendo que a execução prosseguiu
pela quantia de R$ 7.664,68 (sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e
oito centavos) e a perícia apurou saldo devedor no valor de R$ 947,63 (novecentos e
quarenta e sete reais e sessenta e três centavos). Solicitados esclarecimentos, apurou-
se que a agravada não seria devedora, mas sim credora da quantia de R$ 1.147,14
(um mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos).
Segundo seu entendimento, a agravada, ao depositar o valor apresentado,
assumiu existir saldo remanescente, não havendo que se falar em devolução de
quantia.
Requereu o provimento do recurso para que fosse reconhecido o valor
apresentado às fls. 96/104 do feito originário e, não sendo esse o entendimento, que
não fosse determinada a devolução de qualquer quantia.
Recurso tempestivo.
Contraminuta às fls. 71/74.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Acolho a impugnação apresentada, uma vez que restou
consignado o equívoco no cálculo apresentado, sendo que a
seguradora não é devedora, mas sim credora do valor de R$ 1.147,14
(mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos), conforme se
verifica às fls. 129. Custas e despesas processuais pela impugnante,
bem como honorários advocatícios.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149656-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10903
4
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, acolhidos
nos seguintes termos:
“Vistos. Acolho os embargos declaratórios de fls. 148/150 para sanar
erro material incidente em decisão de fls. 145, no sentido de que é a
parte impugnada a condenada ao pagamento das custas e
honorários, devendo ser efetivada a correção. Desacolho os
embargos declaratórios de fls. 151/152, uma vez que as irresignações
apresentadas são de ordem meritória, discutindo prova dos autos,
não tratando de efetiva omissão, contradição ou obscuridade da
decisão questionada. Int.”
Conforme se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de
sentença o agravante apresentou os cálculos, informando a existência de diferença
com relação ao que havia sido depositado no feito originário, no valor de R$
26.078,85.
Regularmente intimada, a agravada depositou a quantia que entendia
devida, no valor de R$ 18.414,17, uma vez que o exequente havia incluído nos
cálculos a multa prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios,
antes mesmo da intimação para pagamento (fls. 65/69).
Nomeada perita contábil, após divergências quanto ao valor correto a ser
perseguido pelo exequente, realizou-se prova técnica para apurar o exato valor do
débito, com elaboração de laudo pericial que apurou diferença em favor da agravante,
exequente, no valor de R$ 947,63 (fls. 96/104).
Solicitados esclarecimentos, a perita apresentou todos os esclarecimentos
que lhe foram solicitados, dando-se oportunidade ao contraditório e à ampla defesa,
corolários do devido processo legal, corrigindo-se os cálculos para fazer constar a
diferença em favor da executada agravada, no valor de R$ 1.147,14 (fls. 129).
Tendo sido expedido mandado de levantamento com o valor integral
depositado, embora houvesse discussão sobre o excesso de execução, a agravada
requereu a devolução da diferença apurada pela perita, no valor de R$ 1.147,14 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149656-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10903
5
mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos) sobrevindo a decisão
hostilizada.
Em que pese remanescer inconformismo da parte exequente, ora
agravante, a expert efetuou cálculos e conferências acurados, pormenorizados, em
estrita consonância com o título executivo judicial, tudo isso também em relação aos
consectários legais e depósitos efetuados, de forma totalmente isenta e sob o crivo do
contraditório.
Cumpre observar que, ao prestar os esclarecimentos a expert informou
que utilizou os mesmos parâmetros do cálculo anterior, excluindo a atualização do
valor de R$ 16.912,43, pois já estavam atualizados quando da feitura do laudo (fls.
129).
Ao depositar o valor apurado pela exequente na íntegra, não significa que
a executada, ora agravada, concordou com os cálculos, haja vista que ofereceu
impugnação na sequência, mas que o fez para evitar a incidência da multa e
honorários advocatícios previstos no art. 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo
Civil.
O inconformismo da agravante em relação aos cálculos da perita judicial
não implica por si só na invalidação deles, tanto mais porquanto não se pode deixar
de considerar que o contador judicial é imparcial, atua como auxiliar do juízo e, a
partir de uma análise contextualizada dos autos, resultam hígidos os cálculos da
perita nomeada pelo juízo e sua respectiva homologação.
Nestas condições, a decisão de primeiro grau deve ser confirmada, pois
correta ao homologar o laudo pericial.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149656-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10903
6
Relator